Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-27.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703053-27.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., THALIA FONTINELES DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: ITAMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO DECISÃO CHAMA O FEITO À ORDEM E DETERMINA HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer com o fim de compelir o plano de saúde réu a permitir a alteração da titularidade do convênio c/c indenização por danos morais. O Juízo de origem julgou totalmente improcedentes os pedidos em 20/05/2025 (ID 75125614). O autor, ITAMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO, apelou em 08/06/2025 (ID 75125619), quando então informou o falecimento da coautora – sua filha, THALIA FONTINELES DO NASCIMENTO, ocorrido em 27/03/2015 (ID 75125619 – Pág. 3). Em seu apelo, ITAMAR sustenta que: 1) houve perda do objeto quanto à manutenção da filha falecida no plano; 2) deve ser reconhecido o dano moral em seu favor e da filha, pois “sendo seu curador e co-autor é legítimo para prosseguir com a ação ao menos no diz respeito ao pedido de danos morais em nome também do curatelado, apesar de sua morte, uma vez que se deu no curso da ação”. É o breve relato. No caso, verifico a existência vício processual relevante. A curatela da autora, THALIA, extinguiu-se com a sua morte, ocorrida antes da sentença, o que impõe a habilitação do espólio ou sucessores, regularizando-se o polo ativo. Embora o autor, ITAMAR, tenha interesse recursal, esse se restringe a sua pretensão pessoal, não detendo legitimidade para recorrer em nome do espólio sem a representação sucessória, sob pena de tutelar-se na apelação, nessa parte, direito alheio em nome próprio. É certo que o pedido de manutenção da autora, THALIA, no plano de saúde perdeu o objeto com o óbito. Já o pedido de dano moral é, em tese, transmissível, o que permite sua discussão pelo espólio. Assim, chamo o feito à ordem e determino a intimação do espólio de THALIA FONTINELES DO NASCIMENTO, para que, no prazo de 15 dias, manifeste o interesse na sucessão processual quanto ao pedido indenizatório e promova nestes autos a respectiva habilitação no polo ativo, a qual deve ser instruída com certidão de óbito e informação acerca da existência de inventário e herdeiros, sob pena de extinção parcial do processo sem resolução de mérito, ficando suspenso o processo, desde então, até a regularização processual (CPC/2015 110 313 I § 2o II 687 689). A intimação deve se dar em nome do advogado, ITAMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO – OAB/DF 70.087, coautor, advogado e genitor da autora/falecida. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator